Tribunal: CARF
Processo: 10384.723666/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723666/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PRISLA BARBOSA DE SOUZA ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012, ano-calendário
2011, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 21/10/2013, de fls. 28/32.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
40.385,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
18.000,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723666/2013-59
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723666/2013-59

3) Total das Deduções Declaradas
10.001,02
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
48.383,98
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
4.618,14
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/ Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
394,49
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,84
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
4.222,81
16) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
640,09
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
3.582,72
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 18.000,00, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,84.
Complementação da Descrição dos Fatos
Contribuinte omitiu o rendimento de R$ 18.000,00 obtido junto ao Município de
Angical, que foi informado em DIRF.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
06.554.752/0001-80 –
MUNICÍPIO DE
ANGICAL (ATIVA)

003.621.563-52
18.000,00
0,00
18.000,00
0,84
0,00
0,84
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/06, alegando, em síntese,
que:
- Trabalhou para o município de Angical/Piauí entre março de 2007 a setembro de 2010,
comprovado por meio de certidão do setor responsável do município;
- Ao receber a notificação verificou que houve lançamento de rendimentos recebidos em
2011 desta fonte pagadora;
- A notificação baseou-se numa Declaração entregue pelo município de Angical que
trouxe a informação de que ela trabalhou durante todo o ano de 2011, recebendo R$
1.500,00 de salário;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723666/2013-59

- Não é verdade o informado, pois naquele ano de 2011 trabalhou somente no município
de Regeneração. Já existe processo judicial impetrado contra o município de Angical
em virtude dessa mentira;
- Anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 26/02/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
c) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Município de Angical, no valor de R$ 18.000,00, tendo sido incluso um valor de IRRF
s/Omissão de R$ 0,84.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Município de Angical, no valor de R$ 18.000,00, pelos seguintes motivos:
A contribuinte foi cientificada da presente Notificação de Lançamento em 30/10/2013,
fl. 34, e apresentou impugnação em 18/11/2013, fl. 37. Trata-se de impugnação
tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972
e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pela contribuinte:
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
06.554.752/0001-80 –
MUNICÍPIO DE
ANGICAL (ATIVA)

003.621.563-52
18.000,00
0,00
18.000,00
0,84
0,00
0,84
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723666/2013-59

Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2012, a contribuinte não informou rendimentos da fonte pagadora
Município de Angical.
Entretanto, consta DIRF entregue pela fonte pagadora MUNICÍPIO DE ANGICAL,
trazendo informações sobre rendimentos recebidos pela contribuinte, no ano-calendário
2011:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 003.621.563-52
Nome do beneficiário constante do cadastro: PRISLA BARBOSA DE SOUZA
ARAÚJO
CNPJ do declarante: 06.554.752/0001-80
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: PREFEITURA MUNICÍPAL
DE ANGICAL DO PIAUÍ
Data de entrega: 29/05/2014 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 18.000,00 0,84
Total sem 13o: 18.000,00 0,84
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que
deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de rendimentos pagos à
impugnante, no valor de R$ 18.000,00, no ano-calendário fiscalizado, 2011, e não tendo
havido declaração destes rendimentos, cabe manter o lançamento de omissão de
rendimentos, nos exatos termos em que efetuado pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
O processo deve ser encaminhado para ciência da contribuinte com a finalidade de
intimá-la ao pagamento do crédito tributário mantido no presente Acórdão. Cabe
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Contudo, em sede de Recurvo Voluntário, a Prefeitura Municipal de Angical do
Piauí emitiu certidão esclarecendo que, de fato, a contribuinte prestou serviço nessa prefeitura
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723666/2013-59

até setembro de 2010 (fl. 65), logo é indevida a infração de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Município de Angical, no valor de R$ 18.000,00, ano-calendário 2011.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 101
DF CARF MF
Original